Tribunal: CARF
Processo: 10940.001703/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001703/2004-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.786 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que se adote as providências que constam da Resolução no
3302.001-319, exarada em processo do mesmo contribuinte e que versam matérias idênticas,
acrescentando ainda que deverá a autoridade fiscal esclarecer quanto à não aceitação do saldo
acumulado de períodos anteriores para abater débitos do 1o trimestre de 2004. Vencida a
Relatora, Mara Cristina Sifuentes, que votou para negar provimento ao Recurso Voluntário. Nos
termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcos Antônio Borges (Suplente
convocado) não votou nesse julgamento, em razão do conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo ter votado na reunião de setembro/2020. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Leonardo
Correia Lima Macedo.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
A interessada transmitiu, em 30/04/2004, o pedido de ressarcimento ou restituição
e declaração de compensação (PER/DCOMP), de fls. 02/ 126. O pleito concerne a créditos do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001703/2004-21
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2004-21

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na fabricação de
produtos vendidos no 1° trimestre-calendário de 2004, de que trata a Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, an. 11, no montante de R$ 1.960.000,00. O processo tem protocolo de
12/08/2004.
No Despacho Decisório de 28/12/2006, de fls. 249/259, a DRF em Ponta Grossa,
PR, deferiu apenas parcialmente a solicitação de créditos de IPI, no valor de R$ 779.967,72
(saldo credor passível de ressarcimento), sem direito a juros compensatórios, e homologou a
compensação declarada até o limite do direito creditório reconhecido: houve, em relação ao total
de créditos relativos a insumos aplicados na industrialização (R$ 1.770.658,85), a redução no
montante de R$ 1.179.736,64 correspondente aos débitos do imposto no trimestre-calendário,
conforme demonstrativo de fl. 258. Foi computado também, do montante de créditos
extemporâneos escriturados no trimestre sob a rubrica “outros créditos” (RS 193.568,94), o valor
de R$ 189.045,51 (glosa de R$ 4.523,43 de créditos serôdios sem comprovação). As entradas
com CFOP 3.102 (compras para comercialização) e 3.556 (compras de material para uso e
consumo) foram objeto de compensação na escrita fiscal, mas os respectivos créditos não fazem
jus a ressarcimento e não compõem o total de créditos do sobredito demonstrativo.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 04/01/2007,
conforme AR nos autos, a interessada apresentou, em 05/02/2007, a manifestação de
inconformidade, de fls. 275/285, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado no
instrumento de fls. 310/311, em que, resumidamente, afirma que teria havido a exclusão do valor
do saldo credor de períodos anteriores, sendo que uma leitura correta da Lei n° 9.779, 1999, art.
11, Instrução Normativa SRF n° 33, de 1999, art. 2°, §2°, e Instrução Normativa SRF n° 600, de
2005, art. 16, § 2°, balizaria a transferência de saldos credores de períodos anteriores; como a
requerente não incluiu na apuração do ressarcimento os créditos relativos às aquisições com
CFOP 3.551 e 3.556 (caso contrário, o crédito teria sido, maior que o informado), não poderia
haver a dedução dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.102, 6.102 e 6.556, e, portanto, a
diminuição - dos créditos da interessada é decorrente da duplicidade de débitos considerados na
apuração do saldo credor, devendo ser observada a decisão juntada do Conselho de
Contribuintes; por fim, requer o conhecimento e provimento da manifestação de inconformidade,
sendo julgado procedente o pedido de restituição formulado e anulada a decisão proferida.
Em 22/02/2007, conforme o despacho de fl. 332, por força da Portaria SRF n°
179, de 13 de fevereiro de 2007, o processo foi encaminhado a esta DRJ.
A requerente juntou ao processo (fls. 337/342), em 17/04/2007, cópia da
Resolução n° 204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do trimestre,
dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 345/357): Acórdão n° 204-
03.146, de 08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em que é
dado provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de critério jurídico
para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de defesa da requerente.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-27-338, de
27/01/2010, efl. 365, improcedente por unanimidade de votos.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2004-21

Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração e' passível de ressarcimento/compensação.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
HABILITAÇÃO
NO
TRIMESTRE
DE
ESCRITURAÇÃO.
Somente os créditos escriturados no trimestre-calendário em pauta são hábeis a compor
o pleito de ressarcimento, sendo defesa a transferência de créditos escriturados em
períodos anteriores àqueles do trimestre-calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de IPI, não
especificamente contestada na manifestação de inconformidade, é reputada como
incontroversa, com a aceitação tácita da interessada, e é insuscetível de ser trazida à
baila em momento processual subsequente.
A empresa foi cientificada por meio de aviso postal, AR datado de 25/05/2010, e
em 12/07/2010 a DRF Ponta Grossa – PR propõe o prosseguimento da cobrança por não ter
havido interposição de recurso voluntário. Em 19/07/2010 o Protocolo/CAC/DRF/Campinas
encaminha Memorando no 574/2010 informando que o protocolo 006764/2010 foi recepcionado
em 23/06/2010, de interesse da empresa.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, efl. 375,
onde alega, resumidamente:
- por não ser possível a utilização da totalidade dos créditos pela filial ela
transferiu os mesmos para a matriz, que formulou o pedido de compensação com débitos de
Cofins;
- na manifestação de inconformidade suscitou basicamente dois argumentos: a) a
possibilidade de transferência do saldo credor de um trimestre calendário subsequente nos
termos da legislação vigente; e b) o indevido cômputo, nos demonstrativos requeridos pela
fiscalização que ensejaram o Demonstrativo da página 10, das operações realizadas com CFOP
5.102 e 6.102, posto que tais operações foram anteriormente confrontadas com créditos gerados
por operações de igual natureza, os quais não eram passíveis de ressarcimento;
- saldo credor acumulado de períodos anteriores. O saldo credor do trimestre
calendário anterior, que não pode ser utilizado no batimento com os débitos, pode ser transferido
para o período de apuração subsequente, é esse saldo deverá ser considerado na apuração desse
período subsequente. Vide IN no 33/99;
- erro na recomposição do saldo credor do IPI. A recorrente adquire insumos
tributados para fabricação de produtos com alíquota zero ou isenção do IPI, podendo manter os
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2004-21

créditos referentes às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, que
pode ser ressarcido ou compensado.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
A empresa foi cientificada por meio de aviso postal, AR assinado em 25/05/2010,
e em 12/07/2010 a DRF Ponta Grossa – PR propõe o prosseguimento da cobrança por não ter
havido interposição de recurso voluntário. Em 19/07/2010 o Protocolo/CAC/DRF/Campinas
encaminha Memorando no 574/2010 informando que o protocolo 006764/2010 foi recepcionado
em 23/06/2010, de interesse da empresa, o que confirma a tempestividade do recurso voluntário
interposto.
Logo, o presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Propus o julgamento do mérito do presente feito, na qual fui vencida para que
fosse convertido em diligência, por tais razões, deixa de constar meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Voto Vencedor
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator Designado.
Divirjo da Relatora por entender que o processo deve ser convertido em
diligência, nos mesmo termos do PAF no 10940.001384/2001-19, no qual passo a reproduzir:
O pedido de ressarcimento de saldos credores do IPI se deu em decorrência de saídas
amparadas por suspensão, com direito à manutenção do imposto referente às operações
anteriores. Esse direito ao ressarcimento, em tese, não é objeto de controvérsia. A
autoridade revisora, o despacho decisório e o Acórdão recorrido são unânimes quanto
ao direito em si. A controvérsia reside nos valores e no critério de apuração.
Conforme se constata nos autos, desde o início, a verificação feita pela fiscalização
careceu de maiores esclarecimentos, razão pela qual a autoridade julgadora de primeira
instância converteu o julgamento em diligência para que fossem identificados os
produtos cujos créditos foram glosados, quantificado seus valores e a motivação da
glosa.
Contudo, a própria DRF na diligência proposta, atesta que efetivamente não foram
oferecidos todos os esclarecimento solicitado, limitando-se a indicar os itens glosados e
ou excluídos, correspondente aos créditos de insumos adquiridos destinados à para
comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra não integrante do processo
produtivo, sem, entretanto, discriminar quais seriam estes produtos.
É preciso admitir depois da análise do presente processo que se trata de um caso com
erros, enganos e contradições. Assim, tentar em grau de recurso ordinário resta
impossível corrigir ou saná-los, portanto, a decisão aqui cabível é de converter o
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2004-21

julgamento em diligência, o que no meu entendimento, é o mesmo que foi dado em
outro processo da mesma Recorrente em caso idêntico, a saber: Processo no
10.940.000557/00-49, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
relatora Nayra Bastos Manatta, senão vejamos:
A questão basilar tratada neste recurso diz respeito à inclusão no cálculo do saldo credor
do IPI de débitos relativos à saída de insumos para comercialização (CFOP 5.12 e 6.12).
Realmente se verifica que a fiscalização excluiu do cálculo do saldo credor do IPI a ser
ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda sob o argumento de
que estas revendas não são consideradas industrialização e por consequência, nestas
operações, não pode haver creditamento do IPI.
Por outro lado considerou como tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no
cálculo do saldo credor do período as saídas para simples revenda.
Este ao meu ver parece ser um procedimento ambíguo. Se de um lado a entrada destes
insumos destinados a simples comercialização não gera direito ao creditamento do
imposto pois que nas operações de revenda o estabelecimento da empresa não é
considerado industrial e portanto não tom direito ao creditamento do IPI, por outro lado,
como seria de se concluir, por ser exatamente o reverso da moeda, as saídas destes
insumos para revenda por não ser operação de industrialização, mas apenas
comercialização, também não gera débitos do IPI.
Ocorre que a fiscalização não considerou os créditos dos insumos mas considerou os
débitos do IPI na saída para comercialização destes mesmos insumos.
Nas operações de simples comercialização o estabelecimento da empresa não é
considerado industrial e por consequência, nestas operações, não há débito ou crédito do
IPI. Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que sejam
excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos relativos
à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os
créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo
credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias.
Após a conclusão retornem os autos a esta Câmara para julgamento.
É como voto.
Deste modo, por se tratar de caso semelhante adoto os fundamentos do voto acima
para converter o feito em diligência para que a unidade de origem:
a) exclua do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos
relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram
excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser
refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes
critérios;
b) esclarecer quanto à não aceitação do saldo acumulado de períodos anteriores
para abater débitos do 1o trimestre de 2004;
c) Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001703/2004-21

d) Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em
querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital